Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701450-57.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FCO SOTERRA IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: GUILHERME VITOR SOUSA DE OLIVEIRA, MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FCO SOTERRA IMOBILIÁRIA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Dr. José Gustavo Melo Andrade, que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de GUILHERME VITOR SOUSA DE OLIVEIRA e outro, declinou da competência, “ex officio”, em favor de uma Varas Cíveis da Comarca de Hidrolândia/GO – local de domicílio da parte ré consumidora. Em suas razões recursais (ID 71185325), o exequente sustenta, em singela síntese: a) a não incidência de relação consumerista; b) que a administradora de imóveis exequente se situa em Taguatinga/DF, local onde firmado o contrato de locação e foro de eleição; c) violação à súmula no 33 do colendo STJ. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para seja declarada a competência da circunscrição judiciária de Taguatinga para processar e julgar a lide originária. Preparo regular (ID 71190001). É o relato do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito do autor agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial derivada de relação não consumerista, eis que versa sobre contrato de locação inadimplido, consoante se verifica da jurisprudência do colendo STJ, “in verbis”: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83, 5 E 7 DO STJ. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES COMO DESPESA EXTRAORDINÁRIA. PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo interno interposto por Abelardo Beuttenmuller de Souza Neto e outros contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento nas Súmulas 83/STJ, 5/STJ e 7/STJ. No recurso especial, os agravantes sustentaram a inaplicabilidade de cláusulas contratuais específicas, a responsabilidade do locador por despesas extraordinárias relacionadas à modernização dos elevadores e a desproporcionalidade de cláusula de multa contratual, pleiteando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de locação regidos pela Lei no 8.245/1991; (ii) a responsabilidade do locador por despesas extraordinárias relacionadas à modernização dos elevadores; e (iii) a análise da validade e razoabilidade de cláusulas contratuais e da multa moratória prevista no contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de locação, que possuem regulamentação específica na Lei no 8.245/1991, não configurando relação de consumo. (...) IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp n. 2.560.760/SE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) “DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. CONTRATO DE FIANÇA. PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. (...) 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de locação regido pela Lei 8.245/91. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer dos agravos e negar provimento aos recursos especiais.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.227.091/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) Nesse caso, reputa-se válida a cláusula de eleição de foro que aponta o foro da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, que corresponde ao local da sede da administração de imóveis locadora exequente. Com efeito, a eleição de foro encontra guarida no art. 63, § 1o, do CPC, “quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação”, como ocorre no caso dos autos em que o contrato de locação inadimplido elege como foro o local de sede da parte credora. Trata-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, eis precedentes deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EXEQUENTE DOMICILIADO EM BRASÍLIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 63, §5o, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. I. Caso em exame Ação de execução de título extrajudicial distribuída ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência para a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, por entender abusiva a cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação de imóvel. O Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga suscitou o conflito negativo de competência, sustentando a validade da cláusula e a ausência de abusividade. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se a cláusula de eleição de foro, prevendo a competência do foro de Brasília, é abusiva e se justifica o declínio da competência para o foro de Taguatinga. III. Razões de decidir O art. 63, §1o, do CPC, estabelece que a eleição de foro deve constar de instrumento escrito, referir-se a determinado negócio jurídico e possuir pertinência com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação. No caso, o exequente possui domicílio em Brasília, o que confere validade à cláusula de eleição de foro, afastando a abusividade alegada pelo Juízo declinante. A relação jurídica entre as partes não é de consumo, uma vez que o locatário é pessoa jurídica e utiliza o imóvel locado para fins empresariais, o que afasta a aplicação das normas protetivas do consumidor. A execução foi ajuizada no foro eleito e não se configura escolha aleatória ou abusiva do juízo, inexistindo fundamento para o declínio de competência, nos termos do art. 63, §5o, do CPC. IV. Dispositivo Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.” (Acórdão 1979884, 0749271-28.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.) “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL ENTRE PESSOAS FÍSICAS. ART. 781, I, DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ELEIÇÃO DE FORO. NÃO CONSTATAÇÃO, DE PLANO, DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME 1. Ajuizada ação de execução de título extrajudicial, aparelhada com contrato de locação comercial firmado entre particulares, o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, de ofício, declinou da competência para o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber o foro competente para o processamento e julgamento da ação de execução de título judicial diante do foro de eleição diverso do lugar do imóvel e do domicílio do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regra de competência da execução fundada em título extrajudicial está disciplinada no art. 781 do CPC, e o inciso I preconiza a possibilidade de sua propositura “no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”. 4. O dispositivo encerra regra de competência relativa e territorial. 5. O foro de eleição guarda pertinência com a residência de uma das partes, de modo que não ressai, de plano, contrariedade à nova redação do art. 63, § 1o, do CPC. Ademais, há proximidade entre as Circunscrições Judiciárias de Taguatinga (foro de eleição e da residência do exequente) e de Brazlândia (lugar do imóvel e domicílio da parte executada). Consequentemente, a situação não autoriza o juiz a concluir, de ofício, pela abusividade da cláusula de eleição de foro, aplicando o regramento do art. 63, § 3o, do CPC. Incidência do enunciado sumular n. 33/STJ. Acaso considerada abusiva pela parte executada (convencionada em contrato de locação comercial), a matéria deverá ser arguida em embargos à execução, na forma do art. 917, V, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga.” (Acórdão 1977276, 0754075-39.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.) No caso versado, o contrato de locação fora livremente pactuado entre as partes, com previsão de foro de eleição, o qual, inclusive, é o de domicílio do locador, assim, deve prevalecer, para o ajuizamento de demanda de execução do contrato, a competência do foro eleito pelas partes contratantes nos termos da súmula 335/STF, “in verbis”: "É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato" (Súmula 335/STF). Pelo exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator